Tribunal: TJDFT
Processo: 0705973-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO ANTERIOR À CITAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ação de execução extinta após celebração de acordo anterior à citação em que se discute a possibilidade de homologação do acordo ou suspensão processual.
2. A celebração de acordo extrajudicial anterior à citação importa no reconhecimento da ausência de interesse de agir e consequentemente na extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de pressuposto processual.
3. Negou-se provimento ao recurso.